Tribunal: TJSP
Processo: 2022904-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022904-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OLIMPIO
CARLOS ALVES DE FREITAS, é agravado JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022904-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022904-82.2020.8.26.0000
COMARCA DA CAPITAL FORO REG. NOSSA SENHORA DO Ó
AGRAVANTE: OLIMPIO CARLOS ALVES DE FREITAS
AGRAVADO : JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS
V O T O No 40612
Execução de contrato de honorários advocatícios. A ação
monitória é adequada para formar título executivo hábil à
cobrança de honorários advocatícios. Título despido de liquidez e
certeza na espécie do feito. Decisão mantida. Agravo improvido.
1..
Agravo
interposto
de
decisão
monocrática
que
determinou emenda da inicial para conversão de execução de contrato de
serviços advocatícios em ação monitória, por ausência de título executivo,
determinando a juntada de documentos comprobatórios da situação de
hipossuficiência judiciária do autor para fins de concessão da gratuidade judiciária
requerida. Em suficiente síntese o agravante defende a tese pela qual o contrato
de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, reiterando o pedido de
justiça gratuita.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As razões recursais não procedem.
É cediço que o contrato de honorários advocatícios pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022904-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mesmo servir como título executivo extrajudicial, mas desde que preencha todos
os requisitos legais exigidos, notadamente a liquidez relativa à dívida que se
pretende executar.
Na hipótese do feito o contrato juntado a fl. 37 deste
instrumento estabelece os honorários advocatícios em 30% sobre todo e
qualquer valor que vier a ser apurado em decorrência da ação patrocinada pelo
agravante, à evidência despindo o título da liquidez e certeza necessários ao
ajuizamento e prosseguimento da demanda de cunho eminentemente executivo.
A respeito da liquidez do título como base da demanda
executiva lastreada em contrato de honorários advocatícios, confira-se trecho da
Apelação Cível 0008973-44.2010.8.26.0405, com voto condutor de relatoria da
Exma. Des. Berenice Marcondes Cesar:
“No que diz estritamente à liquidez do crédito, já se firmou o
entendimento que este requisito estará atendido não apenas quando o mesmo
crédito for determinado em seu quantum, mas também quando for determinável,
mediante meras operações aritméticas. À luz dos valores inerentes ao instituto
dos títulos executivos, pode-se afirmar que o atributo da liquidez do crédito está
presente seja nas hipóteses em que na sua representação documental vier
expresso o exato quantum do crédito representado, seja naquelas em que este
quantum for determinável através de simples operações aritméticas.”
“O controle da liquidez do crédito, no momento do exame
acerca da existência do título executivo, deve ser entendido não apenas como
verificação da determinabilidade em abstrato do valor do crédito através de
simples operações, como também no sentido de saber se o resultado das
operações realizadas está correto.”
E o uso da ação monitória em procedimento para cobrança
de honorários é perfeitamente possível, porque nenhum prejuízo existe à defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022904-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do réu - ampla o suficiente na oposição fundamentada dos embargos -, com a
vantagem adicional de formar título executivo judicial com o julgamento pela
procedência da demanda - o que atende, inegavelmente, ao princípio da
economia processual, sem prejuízo da segurança da prestação jurisdicional.
Anote-se a lição de JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI:
“nota-se, claramente, que o procedimento monitório é o
recomendado para litígios que não contenham questões de alta indagação,
vale dizer, para aqueles em que a matéria contenciosa seja relativamente
simples, como, e. g., a cobrança de honorários por profissionais liberais”.1

Em suma, a decisão recorrida será mantida por seus
próprios fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator
1 - “Ação Monitória”, 1a ed., Edit. RT, pág. 40 - citação a fl. 107.